Tribunal: TJES
Processo: 5001415-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL:
5001415-91.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELADA:
LURDES FRANCA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO –
QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO

1.
A jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona ao esclarecer que não são devidos honorários advocatícios em favor do Município quando o executado quita o valor antes de formada a triangularização processual, ou seja, antes da citação do requerido.

2.
Aplicando-se interpretação
contrario sensu
, a quitação do débito após a citação do requerido, em que já estava estabelecida a relação processual na execução fiscal, não é a apta a eximir a parte executada de arcar com honorários.

3.
Em regra, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

4.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001415-91.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: LURDES FRANCA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL:
5001415-91.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELADA:
LURDES FRANCA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
,

em face da r. sentença de ID. 3833976, proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município, extinguiu o feito por satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II do CPC.

Por fim, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários e custas processuais, sob o fundamento de que não houve a triangulação processual, pois a executada teria quitado o débito antes da citação.

O apelante, em suas razões (id. 3833981) pretende a reforma do julgado
a quo
para que sejam fixados honorários em favor do Município, sob a alegação de que a quitação do débito pela ré se deu após a citação, e, por essa razão, houve a formação de reação processual entre exequente e executada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 3833990.

Pois bem. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada com o fim de receber crédito no valor de R$ 1.277,31, referente à CDA n. 825.

Compulsando os autos, verifico que, conforme Aviso de Recebimento acostado em id 3833969, a requerida foi devidamente citada em 28/04/2021, e,
posteriormente
, o Município apelante comunicou nos autos que a executada buscou o fisco para quitar o débito.

Em sentença, o juízo
a quo
reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo a execução, deixando de fixar honorários em favor do Município, afirmando que o débito foi quitado antes da citação.

Em apelo, o exequente a aduziu que os referidos honorários deveriam ter sido arbitrados, esclarecendo que a satisfação do crédito foi posterior à citação.

Verifico que as alegações do apelante merecem prosperar. Consoante esclarecido, a quitação do débito pela requerida foi posterior à citação (28/04/2021), que foi devidamente realizada como atestou o AR acostado aos autos.

A jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona ao esclarecer que não são devidos honorários advocatícios em favor do Município quando o executado quita o valor
antes
de formada a triangularização processual, ou seja, antes da citação do requerido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do "[...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda.
Conclusão aplicável a quaisquer das partes. [... ]"(RESP 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021).2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022) [g.n]

_____________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.

É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II.
In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada.
III.
Inexistindo a citação da parte Executada,
faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 5001558-55.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 20/07/2021; DJES 27/07/2021) [g.n]

________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055176-06.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/03/2021; DJES 12/03/2021) [g.n]

Aplicando-se interpretação
contrario sensu
, a quitação do débito após a citação do requerido, em que já estava estabelecida a relação processual na execução fiscal, não é a apta a eximir a parte executada de arcar com honorários.

Por todo o exposto, acolho o recurso para fixar honorários advocatícios em favor do Município, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

Sabe-se, ainda, que o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

Tomando por base os critérios fixados no § 2º da norma em apreço, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito se mostra razoável e proporcional ao grau de zelo dos causídicos, ao trabalho realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito – R$ 1.277,31.

É como voto.

1
§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO –
QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO

1.
A jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona ao esclarecer que não são devidos honorários advocatícios em favor do Município quando o executado quita o valor antes de formada a triangularização processual, ou seja, antes da citação do requerido.

2.
Aplicando-se interpretação
contrario sensu
, a quitação do débito após a citação do requerido, em que já estava estabelecida a relação processual na execução fiscal, não é a apta a eximir a parte executada de arcar com honorários.

3.
Em regra, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.